Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
2. Na hipótese, a r. sentença condenou o requerido apelado ao pagamento de prestação alimentícia mensal em favor de seu filho, ora apelante, no montante correspondente a 25% do salário-mínimo vigente. 2.1. A majoração da verba alimentícia para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo pode representar comprometimento do mínimo existencial do genitor alimentante, prejudicando a sua subsistência. 2.2. Em contrapartida, afere-se que a título de prestação provisória, a verba alimentícia foi inicialmente estabelecida em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, percentual o qual o alimentante não ofertou resistência, mesmo após exarar ciência do conteúdo obrigacional, permitindo a conclusão no sentido de que, por assentir com o montante provisoriamente fixado, o genitor apelado revela capacidade econômica para arcar com a prestação alimentícia equivalente ao aludido percentual, sem o comprometimento da sua subsistência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.